Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705505-24.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO MEIRELES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PENA. PRIMEIRA FASE. MODULAÇÃO ACIMA DE 1/8 (UM OITAVO). CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. ANTECEDENTES PENAIS. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Fixa-se a pena-base conforme a discricionariedade motivada, observando as singularidades do caso concreto, tendo como norte as penas máxima e mínima previstas para o tipo penal. Não se admite a adoção de um critério estático e puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que poderia ferir o princípio da isonomia, fulminando as especificidades de cada delito e as condições pessoais do agente. 1. 1. No caso, o réu ostenta cinco condenações definitivas, uma delas por crime de natureza grave (roubo circunstanciado). Evidenciada sua recalcitrância na senda delitiva, pois, pouco mais de um mês antes do fato em apreço, foi agraciado com liberdade provisória em processo em que se apura a prática de tráfico de entorpecentes e novamente veio a cometer idêntico crime. 1. 2. As condições peculiares apresentadas pelo réu são fundamentos idôneos e concretos para demonstrar que ele merece maior incremento de sua pena-base. 2. Conforme o art. 42 da Lei Antitóxico, a natureza e a quantidade da droga apreendida, que poderiam ser fracionadas em aproximadamente 42 (quarenta e duas) porções individuais de crack, autorizam o incremento da pena-base. 3. A multirreincidência específica, caracterizada por três condenações transitadas em julgado, permite a majoração da pena, segunda fase, em 1/3 (um terço). Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e provido. Pena aumentada. O recorrente aponta violação ao artigo 599 do CPP, asseverando que o julgamento além do pedido do Ministério Público fere o princípio do tantum devolutum quantum apellatum. Assevera que o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo apelante, em respeito ao princípio da dialeticidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 599 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017